Tribunal: STF
Processo: HC 234568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) “estaria chefiando o grupo criminoso”; e (b) “registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.